Tribunal: STF
Processo: RE 1462359
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. CABE À JUSTIÇA FEDERAL DECIDIR SOBRE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO EM DETERMINADA CAUSA. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado do Paraná, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, em face de acórdão que possui a seguinte ementa:



    "RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IMPUTAÇÃO DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL E NOS ARTIGOS 67, 68 E 69-A, TODOS DA LEI 9.605/98. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA JULGAR A AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA E DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE IMPUTA A PRÁTICA DE CRIMES, POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS, CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL. ADEMAIS, CRIMES IMPUTADOS QUE POSSUEM NATUREZA FORMAL, PRESCINDINDO DE RESULTADO NATURALÍSTICO (EVENTUAL DANO) PARA A CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE ESPECÍFICO E DIRETO DA UNIÃO, A JUSTIFICAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL (ARTIGO 109, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao disposto no artigo 109, IV, da Constituição Federal.



    O recorrente narra que o Tribunal a quo “concluiu pela reforma da decisão do juízo singular da Vara Criminal da Comarca de Matinhos/PR que, no bojo dos autos de Ação Penal 0005578-31.2021.8.16.0116, com fulcro no art. 109, IV, da CF, reconheceu a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do feito, declinando, assim, da competência”. 



    Ressalta que o “declínio da competência fundamentou-se no fato de que, segundo a denúncia oferecida pelo Parquet, as obras de engorda da Orla de Matinhos se deram mediante procedimento de licenciamento ambiental conduzido, em tese, de forma criminosa”. 



    Sustenta, em síntese, que “as condutas narradas na denúncia não atingem apenas o interesse genérico da União no tocante à preservação do meio ambiente, mas interesse concreto, já que a obra atinge bem de sua titularidade, de modo que eventual conduta típica praticada pelos réus produzirá resultado direto sobre a alteração da Orla, logo, diretamente sobre o bem público federal, atingindo interesse da União Federal, o que se verifica no art. 20, IV, da Constituição Federal, combinado com o art. 10 da Lei 7.661/88 (que Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências), em razão da Orla marítima e as praias nela contidas serem bens da União, de uso comum do povo, atraindo, dessa forma, a competência especial do art. 109, IV da Constituição Federal”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade.



    É o relatório. DECIDO. 



    O recurso merece provimento. 



    Ab initio, ressalto que o texto constitucional vigente restou explícito em termos de competência. É que a Constituição Federal procedeu à repartição das competências jurisdicionais, mediante a opção de definir, expressamente, o que compete ao Supremo Tribunal Federal (artigo 102), ao Superior Tribunal de Justiça (artigo 105), aos Tribunais Regionais Federais e aos juízes federais (artigos 108 e 109), à Justiça do Trabalho (artigo 114) e à Justiça Militar (artigo 124), delegando à lei complementar a fixação da competência dos tribunais e juízes eleitorais (artigo 121), restando à Justiça Estadual a competência residual (artigos. 125 e 126). 



    Especificamente no que concerne aos crimes ambientais, inexiste dispositivo constitucional expresso a determinar o ramo do Judiciário a que compete seu julgamento. Por isso, o processo e o julgamento dos crimes ambientais está submetido às regras gerais de repartição de competências jurisdicionais estabelecidas na Constituição Federal.



    Será competente a Justiça Federal se o crime ambiental atentar contra bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. Além disso, a competência da justiça federal para o crime ambiental atrairá a competência para processo e julgamento também do delito conexo.



    Nos termos do inciso IV do artigo 109 da Constituição Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas.



    Ao mesmo tempo, o artigo 20, incisos IV e VII, da Lei Maior, inserem, respectivamente, entre os bens da União, as praias marítimas e os terrenos de marinha e seus acrescidos.



    In casu, conforme destacado no relatório, afirma-se que “as condutas narradas na denúncia não atingem apenas o interesse genérico da União no tocante à preservação do meio ambiente, mas interesse concreto, já que a obra atinge bem de sua titularidade, de modo que eventual conduta típica praticada pelos réus produzirá resultado direto sobre a alteração da Orla, logo, diretamente sobre o bem público federal, atingindo interesse da União Federal”.



    A jurisprudência desta Corte registra precedentes no sentido de que o processo e julgamento do crime ambiental, quando praticado no âmbito de terreno de marinha (bem da União), recai na competência da Justiça Federal. Confira-se, nesse sentido, o RE 454.740, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/8/2009, assim ementado:



    “COMPETÊNCIA – MEIO AMBIENTE – BENS DA UNIÃO. Se estiver envolvido prejuízo a bens da União, a competência para julgar ação penal é da Justiça Federal.”



    No aresto recorrido, o Tribunal a quo assentou que “não se vislumbra o interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal”, pois “não há discussão sobre eventuais reflexos ou prejuízos causados à orla marítima do Município de Matinhos/PR, mas apenas a imputação de crimes praticados com o objetivo de viabilizar o licenciamento ambiental dos projetos para recuperação da orla. Tanto é assim que a própria decisão que declinou a competência ressaltou que ‘a denúncia foi oferecida antes mesmo do início das obras’”.



    Nada obstante, a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa” (RE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011, grifei).



    Consectariamente, tendo em vista que o Juízo de primeira instância e o Parquet estadual consideraram ter ocorrido lesão ao patrimônio da União, cabe à Justiça Federal a avaliação de sua competência. Diante do dissenso nos autos sobre a competência para julgar o crime ambiental em questão, não cabe à Justiça Estadual afastar o interesse da União na causa.



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso ministerial, com fundamento no artigo 21, § 2º, do RISTF, para DETERMINAR que os autos sejam encaminhados ao Juízo distribuidor da Seção Judiciária da Justiça Federal do Estado do Paraná, para análise da competência, ou não, da Justiça Federal para o processo e julgamento do presente feito.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente